Tribunal: STF
Processo: HC 219316
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crime de moeda falsa. Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 28-A DO CPP. PROCESSO SENTENCIADO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964.2019. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A decisão agravada está conforme a jurisprudência majoritária deste Superior Tribunal, de que o acordo de não persecução penal se aplica a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    2. O caráter predominantemente processual do art. 28-A do CPP e a razão de ser do instituto conduzem a se sustentar que sua retroatividade, diversamente do que ocorre com as normas híbridas com prevalente conteúdo material, deve ser limitada à fase pré-processual da persecutio criminis. 



    3. Agravos regimentais não providos.



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 289, §1º, do Código Penal. 



3. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em sede de apelação, determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja concedida vista ao Ministério Público Federal para que se manifeste sobre a possibilidade do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. 



4. Na sequência, o Ministério Público interpôs recurso especial. O Relator do REsp 1.993.219, Ministro Rogerio Schietti Cruz, deu provimento ao recurso “para afastar a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP, restabelecer a marcha processual da apelação e determinar o seu julgamento pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região”. Contra essa decisão, acusação e defesa interpuseram agravo regimental. A Sexta Turma do STJ negou provimento a ambos os agravos.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o “acordo de não persecução penal é norma de caráter material e processual, introduzida pela Lei 13.964/19, que introduziu o art. 28-A ao Código Penal. Por ser norma mais benéfica ao acusado, autoriza sua aplicação retroativa, a qualquer tempo (CF, art. 5º, XL, e CP, art. 2º, parágrafo único)”. Ressalta “que, com o cumprimento do acordo, há a extinção da punibilidade, não havendo justificativa razoável para sua não aplicação aos acusados, ainda que tenham processos em curso”.



6. A defesa requer a concessão da ordem “a fim de que seja concedido o acordo de não persecução penal”.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. O acórdão impugnado está alinhado com o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191464 AgR, de minha relatoria). Transcrevo a ementa do julgado:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia.



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum.



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.



10. No caso, tal como assentou o STJ, “o processo estava sentenciado e o título penal somente pode ser desconstituído por acórdão que declare sua invalidade ou o reforme. Assim, a sua prolação inviabiliza a realização de acórdão para o não exercício da ação penal”.



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 29 agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                             Relator